Tribunal: TJES
Processo: 5016418-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016418-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGURO GARANTIA ANTES DA EXECUÇÃO. ART. 300 DO CPC. INDEFERIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que garantiu à empresa agravada o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, com base no art. 206 do CTN, enquanto o débito estiver integralmente garantido pela caução apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o seguro garantia pode ser aceito para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa antes da execução fiscal; (ii) se para a concessão da tutela de urgência há necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Portaria nº 145/2014 da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas pode ser utilizado para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme o art. 9º, II, da LEF.

3. A Portaria nº 145/2014, da PGE, não vincula o Judiciário, por tratar-se de norma interna sem competência legislativa para criar requisitos processuais.

4. A ausência de indícios suficientes de periculum in mora justifica o indeferimento da tutela de urgência, pois não há prejuízo imediato à empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro garantia pode ser aceito para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa antes da execução fiscal, desde que atenda aos requisitos do art. 9º, II, da LEF.

2. Normas administrativas internas não possuem força vinculante sobre decisões judiciais no âmbito processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 206; LEF, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/12/2020, DJe 11/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5016418-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: A.PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: MARIANA DE ANDRADE BAPTISTA - RJ248085, RICARDO FERNANDES MAGALHAES DA SILVEIRA - RJ87849, TOMAS ALMEIDA VICENTE DE BARROS - RJ165913

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do processo n. 5039025-24.2024.8.08.0024, em suma, garantiu à agravada o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, não obstante o Auto de Infração n° 5.027.835-5, enquanto o mencionado débito estiver integralmente garantido pela caução apresentada, nos termos do art. 206 do CTN.

O agravante sustenta, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos da Portaria n. 145/2014, da Procuradoria-Geral do Estado, especialmente quanto ao valor do seguro garantia apresentado, à limitação de pagamento com o trânsito em julgado e aos consectários legais.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Não obstante o seguro garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF, vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Neste sentido também já se manifestou o c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

O mesmo caminho trilha a jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30%. APLICABILIDADE SOMENTE EM CASOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. NÃO APLICABILIDADE EM CASOS DE GARANTIA INICIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito exequendo a que se refere o art. 836, p. único, e o art. 848, p. único, ambos do CPC/2015 tem como objetivo conferir segurança ao exequente de que o seguro garantia cobrirá outras despesas, como custas processuais, emolumentos cartorários e honorários advocatícios. 2. Embora os dispositivos do CPC que tratam do seguro garantia sejam aplicáveis à execução fiscal, a exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento) tem cabimento apenas nos casos de substituição de penhora, e não quando for o caso de garantia inicial. Precedentes STJ. 3. Tanto a Portaria da Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo quanto a Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não vinculam o Poder Judiciário, pois são órgãos desprovidos de competência para editar normas de direito processual (art. 22, I, CF/1988). 4. Nada impede que o Poder Judiciário analise essas disposições a título de argumento, com o objetivo de aferir a idoneidade do seguro garantia apresentado (art. 489, § 1º, IV, CPC/2015). 5. Diante da ausência de previsão legal, a exigência mencionada pelo art. 10, I, da Portaria da PGE n.º 145/2014 impõe uma restrição indevida à garantia inicial do juízo em execução fiscal. (Data: 07/Sep/2020. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5001334-87.2020.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Desnecessário, outrossim, que o seguro garantia seja ofertado em 130% (centro e trinta por cento) do valor do crédito tributário em questão, na medida em que não se trata de substituição da penhora, mas de verdadeira caução ao crédito tributário ainda não executado.

Quanto aos demais requisitos previsto na Portaria n. 145/2014, da PGE, oportuno destacar a ausência de competência legislativa para editar normas sobre direito processual, cujas supostas ofensas não tem o condão de impedir o deferimento da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos do CPC e da LEF.

O perigo da demora se mostra em desfavor da agravada, cuja impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o condão de prejudicar as suas atividades.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 26.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.